Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-33.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700566-33.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA JOYCE MELO DE ALMEIDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MARCELA JOYCE MELO DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pela autora e pelas rés em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. Em suas razões recursais, as rés apresentam argumentos relativos ao momento de configuração da mora na obrigação de entrega do imóvel. Porém, a sentença aponta a existência de coisa julgada em relação ao tema. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se as rés para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por elas interposto, por razões dissociadas. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025 22:31:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador